Tribunal: TJDFT
Processo: 0726136-60.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS. EX-ESPOSA. TUTELA ANTECIPADA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 01. O art. 1.695 do Código Civil determina que os alimentos sejam devidos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento. Para tanto, a meu juízo, se mostra imprescindível a quem pleiteia, ou a quem pretende exonerar-se, comprovar tanto a necessidade como a possibilidade, o que não ocorre no caso em exame. 02. Recurso desprovido.Unânime.